Tribunal: TJES
Processo: 5000436-25.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-25.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA SANTOS RIBEIRO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RESPEITADA A MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado nas relações envolvendo empréstimos bancários, disso não decorre automaticamente a inversão do ônus da prova, porquanto ela requer que a alegação do consumidor seja verossímil ou que ele seja hipossuficiente, a critério do juiz.

2. Conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é admissível a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista.

3. No caso em tela, observa-se que, no contrato de Crédito Direto ao Consumidor, a taxa de juros remuneratórios foi fixada dentro dos limites variáveis da taxa média praticada pelo mercado, segundo informação do Banco Central do Brasil, que divulgou, para o mês de março de 2019, as taxas médias de 6.94% ao mês para o mesmo tipo de contrato, não sendo possível vislumbrar a alegada abusividade dos juros, razão pela qual não há motivo para sua modificação, mantendo-se o percentual fixado no contrato.

4. Os infortúnios pessoais de saúde, assim como as mazelas da pandemia, não são suficientes, por si sós, para justificar o descumprimento de obrigações contratuais livremente pactuadas, quando não comprovada a abusividade na avença firmada e a manifesta desproporção dos termos estabelecidos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA PAULA SANTOS RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos pela recorrente contra
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO,
para constituir o título inicial em título executivo no valor de R$ 11.703,30 (onze mil, setecentos e três reais e trinta centavos), atualizado até janeiro de 2023.

Contrarrazões no ID 5884952, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA PAULA SANTOS RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos pela recorrente contra
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO,
para constituir o título inicial em título executivo no valor de R$ 11.703,30 (onze mil, setecentos e três reais e trinta centavos), atualizado até janeiro de 2023.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe tecer breves considerações sobre a demanda originária.

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ajuizou ação monitória narrando que firmou com
ANA PAULA SANTOS RIBEIRO,
por intermédio do Termo de Adesão nº 38.469204-0, Contrato de Financiamento para concessão de crédito no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pactuando-se o pagamento dos acréscimos e encargos descritos no referido Termo em 36 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 384,45 (trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) cada, vencendo-se a primeira em 25/04/2019 e a última 26/03/2022, totalizando a dívida em R$ 13.840,20 (treze mil oitocentos e quarenta reais e vinte centavos).

Segundo narrado pela instituição financeira, o referido contrato não foi integralmente cumprido, tendo a requerida (ora apelante) deixado de efetuar o pagamento a partir da 12ª parcela, vencida em 26/03/2020.

Narrou que o valor atualizado do débito atualizado até janeiro/2023 importava em R$ 11.703,30 (onze mil, setecentos e três reais e trinta centavos), conforme demonstrativo juntado aos autos.

Em seguida, no ID 5884898,
ANA PAULA SANTOS RIBEIRO
opôs Embargos Monitórios, alegando, em resumo, a abusividade dos juros cobrados no contrato, a ilegalidade da aplicação de capitalização, anatocismo e juros compostos, bem como a ilegalidade da dívida atualizada pela Tabela Price.

Seguido o iter processual e proferida a Sentença nos termos acima relatados,
ANA PAULA SANTOS RIBEIRO
interpõe recurso de apelação argumentando, em síntese, pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, especialmente a regra da inversão do ônus da prova, bem como a possibilidade de revisão e nulidades de cláusulas contratuais abusivas; e que

os valores cobrados foram utilizados pela recorrente para financiar o tratamento médico do esposo durante o período pandêmico da Covid-19.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate.

Tal com o Juízo de origem, diante dos elementos dos autos, chego à conclusão de que deve ser mantida a improcedência dos embargos monitórios.

Em primeiro lugar, embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado nas relações envolvendo empréstimos bancários, disso não decorre automaticamente a inversão do ônus da prova, porquanto ela requer que a alegação do consumidor seja verossímil ou que ele seja hipossuficiente, a critério do juiz.

Veja-se o seguinte aresto, a título de ilustração:

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000462-72.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. AGRAVADO: CHARLES MILLER SILVA SANTANA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto o Banco/Agravante amolda-se ao conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do CDC, e o Agravado ao conceito de consumidor, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal. 2.
Contudo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica, automaticamente, a inversão automática do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é faculdade conferida ao Julgador, nas hipóteses em que a alegação do consumidor for verossímil ou quando ele for hipossuficiente.
[...] (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000462-72.2020.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/Oct/2020)

Na espécie, penso que, ainda que tivesse havido a inversão do ônus da prova, isso não seria suficiente para demonstrar os argumentos da apelante, pelas razões a seguir.

O debate neste apelo cinge-se sobretudo à aferição da legalidade da cobrança dos juros pactuados no contrato de Crédito Direto ao Consumidor celebrado entre as partes (ID 5884828), conforme Termo de Adesão de ID 5884819, cuja taxa foi fixada em 3,33% a.m. (três e trinta e três centésimos por cento ao mês) e 45,76% a.a. (quarenta e cinco e setenta e seis centésimos por cento ao ano).

No tocante aos
juros remuneratórios
cumpre esclarecer que o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese no Recurso Especial n.º 1.061.530,
in verbis
:

TEMA 27: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

Com efeito, na ocasião do referido julgamento, o STJ estabeleceu não existir um parâmetro objetivo para constatação da abusividade dos juros remuneratórios, orientação firmada nos seguintes termos:

[...] A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores A UMA VEZ E MEIA (
voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), AO DOBRO (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) OU AO TRIPLO (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS).

No caso em tela, observa-se que, no contrato de Crédito Direto ao Consumidor, a taxa de juros remuneratórios foi fixada dentro dos limites variáveis da taxa média praticada pelo mercado, segundo informação do Banco Central do Brasil, que divulgou, para o mês de março de 2019, as taxas médias de 6.94% ao mês para o mesmo tipo de contrato
.

Dessa forma, não vislumbro a alegada abusividade dos juros, razão pela qual não há motivo para sua modificação. Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, como se denota dos seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACOLHIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAIS. TARIFA DE CADASTRO E IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DA BV FINANCEIRA S/A NÃO CONHECIDO POR IREGULARIDADE FORMAL E DESERÇÃO. RECURSO DE WELDER MACHADO SILVA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada , sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 4.
É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado.
[...] 8. Recurso da BV Financeira S/A não conhecido. Recurso de Welder Machado Silva parcialmente conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de ausência de interesse e, no mérito, conhecer parcialmente do recurso de Welder Machado Silva e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, bem como não conhecer do recurso da BV Financeira S/A, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 03 de setembro de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES - Apelação 00285914320118080048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019)

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – CONHECIMENTO PARCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO PARA A ÉPOCA DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUZIR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NOS LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL, PROVIDO. 1. Preliminar de ofício: Inovação recursal. Em sede de apelação, não é admitida a análise de questão que não foi suscitada e nem discutida na primeira instância, por força do art. 1013, §1º do Código de Processo CiviArt. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada;§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. (correspondente ao artigo 515, §1º, do Código de Processo Civil de 1973).
In casu
, resta impedida de apreciação a alegação trazida pelo apelante relativa à ilegalidade da cobrança de IOF. 2. Mérito:
Em relação aos juros remuneratórios os Tribunais pátrios já tem, há algum tempo, entendido que o fato de a taxa de juros firmada ultrapassar o limite de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo que esta somente fica caracterizada se a taxa aplicada ao caso ultrapassar sobremaneira a taxa média de mercado cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.
No caso em tela, a taxa média de mercado praticada pelas instituições financeiras para o financiamento de veículos no mês de fevereiro de 2011, data da contratação do financiamento, foi de 27,34% (vinte e sete vírgula trinta e quatro por cento) ao ano, de acordo com os dados fornecidos pelo Banco Central, enquanto os juros pactuados no contrato celebrado entre as partes foram de 38,47% (trinta e oito vírgula quarenta e sete por cento). Assim, merece reforma a sentença nesse ponto, para fixar a taxa de juros em 27,34% (vinte e sete vírgula trinta e quatro por cento) ao ano. 3. A ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé. (TJES - Apelação 12120065383, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação: 29/06/2016).

Ainda, os infortúnios pessoais de saúde, assim como as mazelas da pandemia, não são suficientes, por si sós, para justificar o descumprimento de obrigações contratuais livremente pactuadas, quando não comprovada a abusividade na avença firmada e a manifesta desproporção dos termos estabelecidos.

Nessa linha, segue o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores acerca da pandemia do Covid-19:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. COVID-19. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EMPRESA DE COWORKING. DECRETO DISTRITAL. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA LOCATÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS ALUGUÉIS DURANTE AS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO. CABIMENTO. MEDIDA QUE VISA RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO. ARTS. 317 E 478 DO CC. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. DIMINUIÇÃO DA RECEITA DA LOCATÁRIA COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO LOCADOR. SITUAÇÃO EXTERNA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS. OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA-FÉ, QUE APONTAM PARA A REVISÃO DO CONTRATO NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A revisão dos contratos com base nas teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva, previstas no Código Civil, exige que o fato (superveniente) seja imprevisível e extraordinário e que dele, além do desequilíbrio econômico e financeiro, decorra situação de vantagem extrema para uma das partes, situação evidenciada na hipótese. 2. Consoante as diretrizes firmadas no julgamento do REsp n. 1.998.206/DF,
"a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica das partes" ( REsp n. 1.998.206/DF, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022)
. 3. Na hipótese, ficou demonstrada a efetiva redução do faturamento da empresa locatária em virtude das medidas de restrição impostas pela pandemia da covid-19. Por outro lado, a locatária manteve-se obrigada a cumprir a contraprestação pelo uso do imóvel pelo valor integral e originalmente firmado, situação que evidencia o desequilíbrio econômico e financeiro do contrato. 4. Nesse passo, embora não se contestem os efeitos negativos da pandemia nos contratos de locação para ambas as partes - as quais são efetivamente privadas do uso do imóvel ou da percepção dos rendimentos sobre ele - no caso em debate, considerando que a empresa locatária exercia a atividade de coworking e teve seu faturamento drasticamente reduzido, a revisão do contrato mediante a redução proporcional e temporária do valor dos aluguéis constitui medida necessária para assegurar o restabelecimento do equilíbrio entre as partes. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1984277 DF 2021/0316878-4, Data de Julgamento: 16/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Esse é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça e demais Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em se tratando de ação revisional de cláusulas de contrato bancário, “A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009) 2. A agravante sequer indicou o valor da parcela incontroversa, deixando de fazer depósito a título de caução. 3. A não apresentação do contrato firmado entre as partes impede que seja apreciada a existência de cobrança indevida fundada na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
4. Não restou demonstrada a desproporcionalidade superveniente entre o valor da prestação devida e o momento da execução, fazendo a recorrente menção genérica à pandemia do Covid-19, sem sequer indicar quais seriam tais valores e de que forma o contrato teria sido impactado.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJES - AP: 5004050-19.2022.8.08.0000, Relator(a): Des.(a) JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 01/09/2022, 1ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REVISÃO CONTRATUAL - TEORIA DA IMPREVISÃO - PANDEMIA COVID 19 - DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA - ESTIAGEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO
A aplicação da teoria da imprevisão depende de prova manifesta da imprevisibilidade, bem como do advento de flagrante desproporção do contrato, com excessiva vantagem para uma das partes. Não comprovado pela parte interessada que doença em pessoa da família e estiagem, aliados a posterior ocorrência da pandemia, geraram problema financeiro capaz de impedir o pagamento do financiamento do veículo, deve ser julgado improcedente o pedido de revisão do contrato.
Apelo provido. (TJ-MG - AC: 50013058220208130522, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 17/05/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/05/2023)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CASO FORTUITO – FATORES CLIMÁTICOS - COVID-19 - TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, são acontecimentos supervenientes capaz de alterar, de maneira significativa (ou estrutural), o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de sorte que, se em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor. A ocorrência de fatores climáticos ou de doenças na lavoura, oscilação cambial, riscos no transporte, quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da soja), configuram riscos inerentes ao agronegócio, que são considerados no momento da fixação do preço no contrato, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão.
A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. In casu, não demonstrado que crise gerada pela pandemia tenha afetado a base jurídica contratual, causando desequilíbrio econômico-financeiro imoderado, ou a impossibilidade do exercício da atividade desenvolvida, não ha como reconhecer a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a afastar o inadimplemento.
É legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência do contrato. Recurso desprovido. (TJ-MT 10071060420208110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

Por fim, observo que no Despacho de ID 6423141 determinei a remessa dos autos ao Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) deste Tribunal de Justiça, para tentativa de realização de acordo entre as partes, sendo que a instituição financeira apelada compareceu, porém, esteve ausente a consumidora apelante (ID 7506771), sem sequer justificar sua ausência.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANA PAULA SANTOS RIBEIRO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §11º do CPC, de 10% (dez por cento) do valor condenatório para 15% (quinze por cento) sobre a mesma base de cálculo, devendo ser respeitada a gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar